Tribunal: TJES
Processo: 5000234-97.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Ausência de Legitimidade para propositura de Ação Civil Pública; Ausência de Legitimidade para a Causa; Resolução; Meio Ambiente
Data de julgamento: 2021-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5000234-97.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE NOVA VENECIA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000234-97.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E CESAN – COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO BÁSICO

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Comarca de Nova Venécia, constante do id. n. 387613, que, nos autos da “ação civil pública” (processo n. 0002345-59.2019.8.08.0038) proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ora Agravado, deferiu parcialmente a antecipação de tutela por este requerida.

Pelas razões recursais constantes no id. n. 387543, aduz o Agravante, em síntese, que seria parte ilegítima para figurar na presente ação - que objetiva, em síntese, que sejam realizadas obras para a contenção de vazamento de esgoto no Córrego Dourado, visto haver estação de tratamento (ETE) desativada no local, bem como reparação do dano ambiental já observado -, em razão do contrato de concessão firmado com a corré, CESAN – COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO BÁSICO (constante do id. n. 387572).

Sucessivamente, pugna pela reforma da decisão para afastar sua responsabilidade civil e administrativa para a realização das obras postuladas pelo Agravado, ou, ainda, pela dilação do prazo fixado pelo Juízo
a quo
para cumprimento do
decisum.

Pelas contrarrazões constantes do id. n. 535699, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO pugna, em síntese, pelo desprovimento do recurso.

Por sua vez, embora devidamente intimada CESAN – COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO BÁSICO não apresentou contrarrazões.

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
no id n. 716529.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça ofertou parecer pelo desprovimento do recurso, consoante id. n. 719514.

É o breve Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 09 de Fevereiro de 2021.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000234-97.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E CESAN – COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO BÁSICO

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Como brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Comarca de Nova Venécia, constante do id. n. 387613, que, nos autos da “ação civil pública” (processo n. 0002345-59.2019.8.08.0038) proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ora Agravado, deferiu parcialmente a antecipação de tutela por este requerida.

Pelas razões recursais constantes no id. n. 387543, aduz o Agravante, em síntese, que seria parte ilegítima para figurar na presente ação - que objetiva, em síntese, que sejam realizadas obras para a contenção de vazamento de esgoto no Córrego Dourado, visto haver estação de tratamento (ETE) desativada no local, bem como reparação do dano ambiental já observado -, em razão do contrato de concessão firmado com a corré, CESAN – COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO BÁSICO (constante do id. n. 387572).

Sucessivamente, pugna pela reforma da decisão para afastar sua responsabilidade civil e administrativa para a realização das obras postuladas pelo Agravado, ou, ainda, pela dilação do prazo fixado pelo Juízo
a quo
para cumprimento do
decisum.

Pelas contrarrazões constantes do id. n. 535699, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO pugna, em síntese, pelo desprovimento do recurso.

Por sua vez, embora devidamente intimada CESAN – COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO BÁSICO não apresentou contrarrazões.

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
no id n. 716529.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça ofertou parecer pelo desprovimento do recurso, consoante id. n. 719514.

Pois bem.

Como é cediço, a Constituição Federal, por disposição expressa do art. 225, impõe ao Poder Público o dever de defender e preservar o meio ambiente.

Nada obstante, consoante se extrai do “relatório de constatação” acostado ao id. n. 387569, a Municipalidade está ciente, ao menos desde 2017, da existência de potenciais danos ambientais em decorrência do vazamento da coletora de esgoto no Córrego Dourado, em razão de sua desativação, e, ainda assim, quedou-se inerte em adotar providências para refrear a situação relatada nos autos, como, ancorando-se em suas prerrogativas administrativas, exigir da corré e Agravada CESAN – COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO BÁSICO o implemento das obrigações contratualmente assumidas, consoante disposto no contrato constante do id. n. 387578, sobretudo cláusula quinta, item 5.1, alínea “a”.

Portanto, tenho que, com acerto, o MM. Juiz de Direito
a quo
deferiu a medida liminar requerida impondo a solidariedade entre os réus na adoção de medidas emergenciais para proteção do meio ambiente, sobretudo em vista de não se ter controvertido a existência do dano ambiental apontado pelo Apelado.

Deste modo, tenho que, em sede de cognição sumária – única possível nesse momento processual – não se vislumbra
fumus boni iuris
na pretensão deduzida pelo Agravante.

Assim, e sem prejuízo da devida análise da
quaestio
pelo Juízo
a quo
, considerando os limites de cognição sumária inerentes ao presente recurso, entendo não merecer prosperar a irresignação recursal manifestada no agravo de instrumento.

Ante o exposto, conheço do recurso de agravo de instrumento e lhe nego provimento.

VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000234-97.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E CESAN – COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO BÁSICO

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

ADMINISTRATIVO
E PROCESSUAL CIVIL
–
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–

ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA
–

PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
–
DEVER CONSTITUCIONAL PREVISTO -
ART. 225, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL -
S
OLIDARIEDADE QUE SE IMPÕE
–
RECURSO
DES
PROVIDO.

A
Constituição Federal, por disposição expressa do art. 225, impõe ao Poder Público o dever de defender e preservar o meio ambiente
.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de agravo de instrumento em que é Agravante MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA e Agravados MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E CESAN – COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO BÁSICO;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.